Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-32.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716247-32.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL ALEXANDRINO GONÇALVES, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA RECORRIDO: INEUROS - INSTITUTO DE NEUROLOGIA MEDICINA DO SONO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA, DANIEL ALEXANDRINO GONÇALVES DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como os juízos de admissibilidade de ID 32504367 e de ID 32504361, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019